Tribunal: STF
Processo: RHC 59734
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
ARQUIVAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. SÚMULA 524.
A SIMPLES ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO LEGAL DOS FATOS NÃO LEGITIMA A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, DEPOIS DE ARQUIVADO O INQUERITO POR
DESPACHO DO JUIZ, A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOMENTE A
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS PODERA AUTORIZAR O OFERECIMENTO DE
DENUNCIA. SÚMULA 524. HABEAS CORPUS DEFERIDO.